Tribunal: STF
Processo: RE 820404
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL. MOROSIDADE E DIFICULDADES. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PRESTADAS PELO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.